Tribunal: STF
Processo: RE 1354433
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Agravo Interno. Decisão monocrática em Apelação Cível que negou provimento ao recurso do agravante. Direito constitucional. Direito previdenciário. Revisão de benefício. Pensão por morte. Falecimento do instituidor da pensão antes da vigência da EC nº 41/2003. Enunciado nº 68 da Súmula da Jurisprudência Dominante do TJRJ. Direito dos demandantes à atualização da pensão ao patamar de 100% daquilo que o servidor estaria recebendo se vivo fosse. Gratificações que integram a remuneração do cargo em comissão do instituidor do benefício. Comprovada a defasagem do valor do benefício. Ausência de interesse recursal, eis que a decisão expressamente determina a aplicação de juros de mora e correção monetária calculados com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir de 29/06/2009. Julgados do STF. Recurso não conhecido.” 



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10, ao deixar de aplicar o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, no que tange a aplicação de correção monetária à condenação.



    Em 05/06/2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Previdenciário. Juros de mora e correção monetária fixados em consonância com o Tema n° 810 do STF. Manutenção do acórdão. Remetam-se os autos à Terceira Vice-Presidência para exercício do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente